Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-36.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002142-36.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAILSON SANTOS DE PAIVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06) APELANTE CONDENAD
o
À PENA DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO
E MULTA. REGIME
ABERT
O.

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INALBERGAMENTO.
Mera
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
que não descons
titui a mercancia
. QUANTIDADE
e forma de acondicionamento
DAS DROGAS
(109 pedras de crack)
. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 26 DO CP EM RAZÃO DA
SEMI-IMPUTABILIDADE.
NÃO CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR MEDIDA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL QUE SE REVELA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.

APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, Dr.
Guilherme Vieito Barros Junior
que, nos autos de
n
º
8002142-36.2022.8.05.0103
j
ulgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33,
caput,
da
Lei
nº
11.343/2006
.

2.
A seguir, transcrevo o inteiro teor da denúncia:
“(...
)
Infere-se do procedimento investigatório anexo que no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 11:00h, em via pública, na Rua São Mateus, Malhado, nesta Urbe, o denunciado trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um frasco contendo cerca de 190 fragmentos da droga vulgarmente conhecida como crack (benzoilmetilecgonina), pesando a massa líquida de 12,03g (doze gramas e três centigramas). Apurou-se que policiais militares realizavam ronda de rotina na supracitada localidade, quando avistaram o denunciado. Ao notar a presença da guarnição policial, o denunciado empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos agentes públicos, que, ao realizarem a abordagem, lograram apreender os já descritos entorpecentes em poder do denunciado.”
(id 82184738)

3.
Na referida sentença (id 82185681),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
,
cumulada com
o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
e condenação em custas processuais
.

4.
Em razão do reconhecimento da
semi-imputabilidade do réu, a sanção corporal foi substituída por tratamento ambulatorial,
por igual período,
conced
endo-se
o
direito de recorrer em liberdade.

5.
D
igno de registro que, n
a ocasião, preso em flagrante,
foi concedida liberdade provisória ao Réu,
por decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8001124-77.2022.8.05.0103 , permanecendo
em liberdade até os dias atuais.

6
.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Nessa senda, perfilhando-me ao entendimento jurisprudencial já assentado, deixo de conhecer o pleito recursal, neste tópico.

8.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, primeiramente, através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e laudo
pericial
(id 82185650), que apontam a apreensão de
190
(cento e noventa)
fragmentos de crack, pesando 12,03g
(doze gramas, três centigramas)
.

9.
Observa-se que as testemunhas de acusação, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na
denúncia
, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

1
0.
Ora, a assertiva de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao Apelante não encontra
qualquer
respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos, mormente porque desacompanhada de provas.

1
1.L
ado outro, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa ou contribui para a produção e circulação de substância entorpecente.

12.
O tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla (multinuclear) e de mera conduta, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, sendo, pois, irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

13.
Com efeito,
não basta a simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao uso próprio para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, não sendo incomum a figura do usuário-traficante, aquele que se envolve na prática delitiva para sustentar seu vício.

14.
Não se pode ignorar, ainda, que a dinâmica dos fatos que se extrai da inicial acusatória, bem assim a quantidade
e
forma de acondicionamento

não perfazem um cenário compatível com a mera posse de entorpecentes para consumo pessoal.

1
5.
Por outro lado, no caso em tela, conquanto
reconhecida
a semi-imputabilidade do réu – com base no exame pericial de sanidade mental, que atestou a dependência química do periciando e o comprometimento parcial de sua capacidade de autodeterminação, à época dos fatos – como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que
a substituição da
pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 98 do Código Penal,
medida que se revela
mais benéfic
a
ao réu.

16.
Não obstante, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único do CP ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98 do Estatuto Repressivo.
(...)"

(AREsp n. 2.867.704/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

1
7.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
pelo conhecimento
parcial do recurso, não devendo ser apreciado o pedido de gratuidade
e,
nessa extensão, pelo
improvimento do
apel
o.

18. Não conhecimento do pedido de gratuidade;

19.
Conhecimento e improvimento dos pleitos absolutório, desclassificatório
e de redução da pena
.

2
0.
APELAÇÃO

PARCIALMENTE
CONHECID
A
E
, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002142-36.2022.8.05.0103
, provenientes da Comarca de
Ilhéus
/BA, em que figura, como Apelante,
JAÍLSON SANTOS DE PAIVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHEC
ER
PARCIALMENTE
E
, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10